Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-69.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003587-69.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FELIPE MARTINS DE SOUZA - CPF: 072.763.994-35 (RECORRENTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER YURI CORILLO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 25 DO CP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (ART. 413 DO CPP). PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS QUE INDICAM O ATAQUE DE INOPINO. QUALIFICADORA PRESERVADA. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS JUDICIALIZADAS QUANTO À MOTIVAÇÃO DO CRIME. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A absolvição sumária, com base na alegação de legítima defesa, somente pode ser decretada quando verificados, indene de dúvidas, os requisitos previstos no artigo 25 do Código Penal.

02. A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos de convicção angariados nos autos, sobretudo a confissão qualificada em juízo do recorrente, convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal
.

03. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

04. Presente nos autos substrato probatório que denota que o ataque à vítima ocorreu de inopino, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

05. Ausente qualquer evidência judicializada a respeito da motivação do delito, a qualificadora descrita no inciso I (torpeza) do § 2º do artigo 121 do Código Penal se revela manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser decotada da sentença de pronúncia.

06. Recurso parcialmente provido, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Felipe Martins de Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos da ação penal n. 1003587-69.2021.8.11.0042, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal

(id. 216898944).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula a sua absolvição sumária ou, alternativamente, a impronúncia, uma vez que, em sua ótica, teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras (id. 216898959).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 216898963).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 216898965).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 217644654).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Felipe Martins de Souza
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, contra a vítima Wagner Yuri Corillo da Silva, com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 10 de abril de 2017, por volta das 20h30m, na Rua 23, n° 08, Quadra 46, Bairro Jardim Vitória, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Wagner Yuri Corillo da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia n. 1.1.01.2017.102141-01, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima estava em frente de sua casa, momento em que o implicado chegou, conduzindo uma motocicleta, e desferiu os disparos de arma de fogo que a atingiram. Na sequência empreendeu fuga.

Após a vítima ter sido baleada, policiais militares foram acionados e compareceram ao local do crime. Na ocasião, mesmo gravemente ferida, o ofendido revelou aos agentes do estado que o denunciado era o autor do delito.

Ato contínuo, o ofendido foi socorrido pelo SAMU, no entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O denunciado confessou a prática da infração penal durante o seu interrogatório na delegacia de polícia, na presença de sua advogada constituída.

Ressai do caderno informativo que o denunciado agiu imbuído de sentimento de vingança, em razão de desavenças anteriores, o que demonstra o motivo torpe, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a atacou de inopino, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação de defesa. [...]”
(id. 216903274 - págs. 1/2).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Irresignado, alega que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, requerendo a sua absolvição sumária ou então a impronúncia. Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras, porquanto sustenta serem manifestamente improcedentes.

Em que pese o inconformismo, verifica-se que a pronúncia deve ser mantida.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude, por seu turno, reclama uma comprovação indene de dúvidas, o que não se vislumbra ao examinar as provas constantes dos autos.

Os elementos de convicção amealhados aos autos consistem em relatos das testemunhas
Patrícia Morais Botelho, Verônica Bruna da Silva Gama, Lucineia de Amorim Duarte, inquiridas somente na etapa policial; depoimentos em sede de instrução dos Policiais Militares Luis Edgard Ferreira de Araújo e Eric José da Silva e ainda confissão qualificada do recorrente em ambas as fases da persecução penal.

Na fase investigativa,
Patrícia Morais Botelho
, companheira da vítima, declarou que, uma semana antes dos fatos, ele havia mencionado ter encontrado um celular. Relatou que seu companheiro lhe disse que o recorrente, que havia estado preso no mesmo presídio ele, solicitou a devolução do aparelho, mas o pedido foi negado. Aduziu que vizinhos lhe informaram que a vítima, ainda com vida, reconheceu o recorrente como o autor dos disparos.

Em inquérito,
Verônica Bruna da Silva Gama,
que morava próximo à vítima, descreveu que, ao chegar em casa, percebeu a Polícia Militar e o SAMU prestando atendimento ao ofendido, o qual estava consciente e dialogava normalmente, no entanto, não conseguiu ouvir o teor da conversa. Discorreu que, de acordo com comentários, o recorrente teria sido quem alvejou a vítima (id. 216903262 - pág. 12).

Na etapa policial,
Lucineia de Amorim Duarte
salientou que pessoas próximas disseram que a motivação do homicídio foi um celular que estava em posse da vítima e que o autor dos disparos seria um indivíduo de prenome “Felipe” (id. 216903262 - pág. 14).

Administrativamente, o Policial Militar
Luis Edgard Ferreira de Araújo
mencionou que ele e seu parceiro Eric receberam um chamado e se deslocaram até o local da ocorrência. Ressaltou que a vítima, embora atingida por disparos de arma de fogo, conversava naturalmente, oportunidade em que disse que o autor do crime foi uma pessoa de nome Felipe, que morava no bairro Milton Figueiredo (id. 216903263 - pág. 5).

Durante a investigação, o Policial Militar
Eric José da Silva
corroborou o relato de seu colega de trabalho
destacando que o próprio ofendido afirmou que Felipe disparou contra ele devido a um celular.
(id. 216903263 - pág. 7).

Na fase inquisitorial, a testemunha
Deivid Benedito Santos da Cruz
detalhou que estava presente na
kitnet
junto com o ofendido quando o recorrente apareceu. Afirmou que, após uma discussão entre eles, Felipe foi embora. Aduziu que, cerca de 20 (vinte) minutos depois, ele voltou, chamou pela vítima e disparou aproximadamente 3 (três) vezes em sua direção. Consigna que, após este ocorrido, ele nunca mais foi visto no bairro (id. 216903268 - pág. 6).

Por ocasião do interrogatório, na Delegacia de Polícia, o recorrente, assistido por sua advogada, registrou que conhecia a vítima em virtude de ter permanecido recluso junto dele em uma das celas da Penitenciária Central do Estado e que quando ambos ainda estavam presos, ele o ameaçara de morte (id. 216903267 - pág. 20).

Ademais, confessou a prática delitiva, salientando que, no dia em questão, estava em uma
kitnet
no bairro Jardim Vitória, quando o ofendido apareceu. Devido à antiga ameaça de morte, se desesperou e foi à sua casa buscar uma arma de fogo. Ao regressar, efetuou cerca de dois disparos em desfavor do ofendido (id. 216903267 - pág. 20).

Quando inquirido se o suposto celular teria motivado sua conduta, esclareceu que, apesar do objeto lhe ter sido furtado e vendido à vítima, isto não possuía nenhuma relação com o ocorrido, reiterando que agiu dessa forma pois tinha muito medo da ameaça de morte feita pelo ofendido quando ambos estavam presos (id. 216903267 - pág. 21).

Passando-se à fase judicial da colheita de prova, os Policiais Militares
Luis Edgard Ferreira de Araújo
e
Eric José da Silva
ratificaram a narrativa oferecida em sede de inquérito, no sentido de que a vítima, ainda com vida, lhes disse que Felipe era o autor dos disparos.
Eric
ainda assentou que, segundo informações recebidas, a motivação do crime seria um hipotético estupro cometido pelo ofendido e que, por isso, sua morte foi encomendada pela facção Comando Vermelho (id’s. 216898878, 216898879 e 216898928).

O recorrente também confirmou os relatos prestados na etapa policial. Reiterou que o ofendido o ameaçou no presídio e que observou ele fazendo rondas próximas à sua casa na região do Jardim Vitória, o que o motivou a comprar uma arma de fogo para sua proteção. No dia dos fatos, afirma que encontrou com o ofendido por acaso e que ficou com medo dele concretizar a ameaça de outrora, agindo de maneira precipitada e efetuando os disparos.

Pois bem.

Diante desse cenário probatório, não há como acolher o pleito de absolvição, calcada na alegação de legítima defesa, uma vez que tal provimento necessita que as evidências dos autos demonstrem, de maneira inequívoca, os requisitos insculpidos no artigo 25 do Código Penal.

Isso porque, consoante se verifica dos depoimentos extrajudiciais e judiciais das testemunhas, aliada à própria confissão do recorrente em ambas as fases da persecução penal, não se observa, de maneira clara e incontroversa, a representar a manifesta improcedência da acusação, eventual agressão injusta, atual ou iminente, que pudesse justificar os disparos que ceifaram a vida do ofendido.

Nesse sentido, compete à Corte Popular sanar quaisquer dúvidas a respeito dos fatos e da subjetividade que caracterizam a conduta do recorrente, mediante aprofundada incursão nas provas, notadamente se a ação foi praticada em legítima defesa.

Da mesma forma, comprovada a materialidade do fato e havendo indícios suficientes de autoria, não há se falar em impronúncia.

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia do recorrente, cabendo ao Tribunal do Júri definir se a conduta praticada é albergada pela excludente de ilicitude, como se destaca:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”
(TJMT, 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Logo, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revela-se escorreita a sentença que pronunciou o recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

Quanto ao pleito recursal de decote das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do artigo 121, a pretensão comporta parcial provimento.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que a circunstância qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, na espécie, deve ser mantida.

Inobstante o arrazoado do recorrente, ressaem dos autos provas a indicar que o recorrente disparou contra o ofendido de inopino, hipótese fática que denota, em teoria, a ação inesperada que dificultou eventual reação da vítima.

Desse modo, a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente, razão pela qual deve ser mantida na pronúncia e a questão, mediante incursão aprofundada do conjunto probatório, ser analisada pelo Tribunal do Júri.

No que se refere à qualificadora da torpeza, a denúncia a fundamenta sob a premissa de que
“agiu imbuído de sentimento de vingança, em razão de desavenças anteriores, o que demonstra o motivo torpe”
(id. 216903274 - pág. 2).

Porém, conquanto existam elementos indiciários, caracterizados pelas declarações extrajudiciais da testemunha
Patrícia Morais Botelho
,

de que a motivação do crime teria sido um celular exigido pelo recorrente e não entregue pelo ofendido, tal hipótese não foi confirmada durante a instrução, de forma que carece de substrato probatório mínimo para ser mantida na pronúncia.

Significa dizer que as provas judicializadas não demonstram, sequer minimamente, a existência de um motivo abjeto, vil, que cause repulsa, nojo ou então que seja moralmente abominável pelo sentimento ético social comum.

Nesta linha de raciocínio, este Pretório estadual reverbera a possibilidade de exclusão da qualificadora que não se ampara em nenhum elemento de prova concreto, conforme se infere:

“[...] Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri. Logo, na hipótese, é imperativo o afastamento da qualificadora do motivo torpe, porquanto não há qualquer elemento de convicção produzido judicialmente que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia [...]”
(TJMT, 0022935-60.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

Portanto, verificado que inexiste base empírica segura quanto à motivação do delito, deve ser decotada da pronúncia a qualificadora da torpeza, haja vista que se revela manifestamente improcedente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar a qualificadora prevista no inciso I do §2º do artigo 121 do Código Penal, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024